Tribunal: TJDFT
Processo: 0709242-37.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709242-37.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE - ADESIVO: EVANDIR ALVES CORREIA APELANTE: FISIOTERAPIA DINIZ LTDA APELADO: FISIOTERAPIA DINIZ LTDA, EVANDIR ALVES CORREIA D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 22 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora